Tribunal: TJPA
Processo: 0802384-38.2025.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802384-38.2025.8.14.0008

APELANTE: ELIELSON ASSUNCAO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO

ApCrim

N.º

0802384-38.2025.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE:
ELIELSON ASSUNÇÃO DE JESUS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RETOMADA DO RELACIONAMENTO. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de agressão perpetrada mediante golpe de faca contra sua companheira, em contexto de violência doméstica, ocorrida em via pública no Município de Barcarena/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o laudo pericial por ausência de assinatura de perito oficial; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória ou atipicidade da conduta em razão da retomada da convivência entre agressor e vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, sendo inaplicável a invalidação do laudo pericial quando inexistente dano ao exercício da ampla defesa.

4.

O exame traumatológico, ainda que subscrito por profissional de saúde não integrante do corpo oficial de peritos, descreve de forma técnica e suficiente as lesões sofridas pela vítima, revelando-se idôneo para a comprovação da materialidade delitiva.

5.

A materialidade e a autoria do delito são corroboradas por robusto conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, laudo médico, ficha de atendimento, fotografias das lesões e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

6.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

7.

A posterior minimização dos fatos ou a retomada do relacionamento entre agressor e vítima não afastam a tipicidade da conduta nem impedem a responsabilização penal, por se tratar de ação penal pública incondicionada e de relevante interesse público.

8.

São inaplicáveis os princípios da insignificância imprópria, da intervenção mínima e o argumento da revitimização em casos de violência doméstica, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de assinatura de perito oficial no laudo médico não gera nulidade quando inexistente prejuízo e quando a materialidade delitiva é comprovada por outros meios de prova idôneos.

2.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando corroborada por elementos objetivos.

3.

A reconciliação ou retomada da convivência entre agressor e vítima não afasta a tipicidade nem a persecução penal nos crimes de lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13º, 14, II, 121-A, § 1º, I; CPP, arts. 158, 159, 167, 563 e 564, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, HC nº 1.034.309/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.11.2025; STJ, RCD no HC nº 968.085/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STF, ADI nº 4424/DF.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO

ApCrim

N.º

0802384-38.2025.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE:
ELIELSON ASSUNÇÃO DE JESUS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ELIELSON ASSUNÇÃO DE JESUS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, §13º, do CP, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia (ID nº 30451641) que, no dia 11 de junho de 2025, por volta das 6h15min, em via pública, na Rodovia Moura Carvalho, em Barcarena/PA, o acusado ELIELSON tentou matar sua companheira D.S.D.S, em contexto de violência doméstica e por razões da condição do sexo feminino, mediante golpe de faca, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que, após desentendimento ocorrido durante a madrugada, o acusado desferiu um golpe na testa da vítima, causando intenso sangramento, sendo esta socorrida pelo SAMU. Testemunhas e familiares relataram histórico reiterado de violência doméstica, tendo a própria vítima indicado o companheiro como autor do ataque, ainda que tenha posteriormente minimizado os fatos.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena prevista no artigo art. 121-A, §1º, inciso I c/c art. 14, inciso II do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória, acolhendo o pedido de desclassificação para lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (ID nº 30451695), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 30451701) pugnando, preliminarmente, pela nulidade do laudo pericial em virtude de suposta violação do art. 564, IV, do CPP. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta ante alegada insignificância imprópria, tendo em vista que a retomada da convivência entre o apelante e a vítima.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 30451706), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 31759158).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Preliminar:

1.1

Da nulidade do laudo pericial:

A priori, a defesa do apelante suscita a nulidade do laudo pericial que fundamentou o édito condenatório, ao argumento de que o referido documento não ostenta assinatura de perito oficial, constando apenas a subscrição do médico responsável, em afronta ao disposto no art. 564, IV, do Código de Processo Penal.

Analisando os autos, verifico que tal alegação não merece prosperar.

É pacífico que a nulidade processual enseja
aplicação do princípio “
Pas de Nullité Sans Grief
”, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que não há o que se falar em nulidade de ato processual quando da alegada nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para defesa, notadamente o caso em questão.

Nesse sentido, apesar de
o art. 158, do Código de Processo Penal, apontado pela defesa como violado, exigir a realização de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, tal exigência não comporta interpretação meramente formalista.

No caso concreto, o Exame Traumatológico (ID nº 30451552,
fls
. 11) juntado aos autos, ainda que subscrito por um único profissional de saúde não integrante do corpo de peritos oficiais, descreve de forma clara e técnica a lesão da vítima de
“ferimento na cabeça, corte de 3cm na “testa”, ocasionado por instrumento cortante”
, mostrando-se idôneo para a comprovação da materialidade, especialmente quando corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

Assim, eventuais inobservâncias das formalidades previstas no art. 159 do CPP configuram, quando muito, nulidade relativa, dependente da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. Não há nos autos qualquer indício de falsidade, imprecisão técnica ou comprometimento do exercício da ampla defesa.

Outrossim, a jurisprudência é pacífica no sentido de admitir a validade de laudo elaborado por profissional habilitado, bem como a comprovação da materialidade por outros meios de prova, nos termos do art. 167 do CPP, quando o exame não é realizado na forma ideal, conforme se lê em recente julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158 E 386, VII, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONFIGURADA. EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO OU INDIRETO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. O
acórdão regional destacou que, embora ausente o exame pericial, a materialidade do crime foi comprovada por outros meios, como o registro fotográfico das lesões e depoimentos consistentes da vítima e testemunhas, o que inviabiliza a desclassificação para vias de fato.

4. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade de crimes, especialmente nos casos de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, desde que haja outros meios probatórios válidos, além do exame de corpo de delito, como depoimentos e fotografias, conforme disposto no art. 167 do CPP.

5. A
palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, assume especial importância em casos de violência doméstica
.

(...)

(AREsp n. 2.561.114/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) (grifei)

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

2.

Mérito:

2.1

Da absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta:

A defesa sustenta a absolvição ante suposta insuficiência probatória, bem como pela atipicidade da conduta, uma vez que o recorrente e a ofendida retomaram o relacionamento, estando em convivência “pacífica”.

Adianto que não cabe razão ao recorrente.

Friso que, ao contrário do que alega a Defesa, a materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência nº 00535/2025.100252-8 (
ID nº 30451552,
fls
. 06
), o Exame Traumatológico (ID nº
30451552,
fls
. 11
), Ficha de Pronto Atendimento (
ID nº 30451553,
fls
. 03), Auto de Termo de Exibição e Apreensão (ID nº 30451553,
fls
. 07), pelas fotos juntadas que comprovam as lesões da vítima (ID nº 30451555 e 30451556),
além do depoimento da ofendida prestado na fase policial (ID nº 313832209,
fls
. 07), e os demais depoimentos testemunhos colhidos ao longo da persecução penal.

Em reforço, destaco que na sentença apelada, o Juízo de primeiro grau também se valeu dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Douglas Nunes Oliveira (ID nº 30451677), Rosilene Mendes de Souza (ID nº 30451678), Ezequias de Lima Pereira (ID nº 30451679), Juraci Oliveira Quaresma Junior (ID nº 30451680), Daniele Souza da Silva (ID nº 30451681) e Merian Garcia do Vale (ID nº 30451683), os quais, de forma harmônica, corroboraram a narrativa acusatória. Destaca-se, inclusive, que a irmã e a genitora da ofendida confirmaram os relatos anteriormente prestados perante a autoridade policial, circunstância que reforça a credibilidade da versão apresentada pela vítima.

Assim, o conjunto probatório revela, com segurança, que o apelante praticou os fatos descritos na denúncia, evidenciando-se as lesões sofridas pela ofendida e o contexto de violência que lhe causou temor.

Cumpre salientar que, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher — geralmente perpetrados na clandestinidade — a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra coerente e encontra respaldo nos demais elementos de prova produzidos nos autos:

“Segundo a jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima, especialmente em casos de crimes praticados no âmbito de relações interpessoais, quando harmônica com os demais elementos de prova, pode fundamentar decreto condenatório.”
(HC n. 1.034.309/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025).

No mesmo sentido, esta Turma tem reiteradamente reconhecido que a palavra da vítima, em delitos ocorridos no âmbito doméstico, possui elevado valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos. No caso em análise, tal narrativa encontra respaldo no laudo traumatológico e nas fotografias juntadas, que confirmam as lesões suportadas pela ofendida (ID nº 30451552, fls. 11; ID nº 30451555 e 30451556).

Também não prospera a alegação de atipicidade da conduta decorrente da suposta insignificância imprópria.

Isso porque eventual retomada do relacionamento ou a manifestação de vontade da vítima em preservar o vínculo familiar não possuem o condão de afastar a tipicidade da conduta nem de impedir a responsabilização penal do agente, sobretudo em se tratando de crime praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja persecução penal atende a relevante interesse público.

Ademais, a posterior minimização dos fatos pela vítima em juízo (ID nº 30451682) não se mostra suficiente para infirmar o robusto conjunto probatório formado nos autos, constituindo situação frequentemente verificada em contextos marcados por dependência emocional e pelo chamado ciclo da violência.

Nesse sentido, a jurisprudência igualmente reconhece a irrelevância da reconciliação entre as partes para fins de persecução penal em crimes dessa natureza:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AFIRMAÇÃO DA VÍTIMA DE QUE SE RECONCILIOU COM O RÉU. IRRELEVÂNCIA.
AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

3. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 4424/DF, que a ação penal nos crimes de lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre pública incondicionada, e
a retratação da representação pela vítima não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação penal, que dirá de revogar a prisão cautelar
(HC n. 481.948/SP, Ministra Laurita, Sexta Turma, DJe 15/3/2019).

4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(RCD no HC n. 968.085/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) (grifei)

Por fim, também não se mostram aplicáveis, na hipótese, os princípios da intervenção mínima, da insignificância imprópria ou o argumento de revitimização. A violência doméstica, por sua própria natureza, afasta tais postulados, impondo ao Estado o dever de repressão eficaz diante da elevada relevância do bem jurídico tutelado e do risco concreto de reiteração da conduta.

Diante desse cenário, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, não há falar em absolvição do apelante, razão pela qual rejeito a tese defensiva.

É como voto.

Belém/PA,

2026

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

Belém, 15/05/2026